Tribunal: TJSP
Processo: 2237143-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do NCPC - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDEC.No: 2237143-44.2019.8.26.0000/50000- Porto Ferreira Voto 31964
Registro: 2020.0000565784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2237143-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que são
embargantes MARIA CRISTINA TEIXEIRA DOZZI TEZZA, MARIO SERGIO DOZZI
TEZZA e ESTRUTEZZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é embargado IMPÉRIO FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO, SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237143-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31964
2
VOTO No: 31964
EDEC.No: 2237143-44.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: PORTO FERREIRA
EBTES. : MÁRIO SERGIO DOZZI TEZZA E MARIA CRISTINA TEIXEIRA
DOZZI TEZZA
EBDA. : IMPÉRIO FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Recurso Embargos de Declaração Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do NCPC - Caráter infringente do recurso -
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 119/129 que, por votação unânime,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargado.
Sustentam
os
embargantes
que
o
julgado
embargado deixou de apreciar uma questão exponencial para a
solução da presente lide e que é incontroversa nos autos,
qual seja, a não ocorrência do transito em julgado da r.
sentença de fls. 470/472, através da qual a Ilustre
Magistrada da 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara na
Comarca
de
São
Paulo,
extinguiu
o
processo
no1014242-50.214.8.26.0003, e, isso não foi possível em razão
do Recurso de Apelação interposto, dentro do prazo legal,
pela então cessionária, contra a mencionada decisão de 1a
instância. Para os efeitos jurídicos não basta somente que a
questão ou o caso tenha sido julgado, só o julgamento do caso
ou da questão não perfaz a figura enigmática da coisa julgada
para os efeitos jurídicos (fls. 02/03).
Assim, a r. decisão de fls. 470/472, dos autos
do processo no 1014242-50.2014.8.26.0003, do Juízo da 3a Vara
Cível, do Foro Regional de Jabaquara da Comarca de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237143-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31964
3
não fez Coisa Julgada, por não ter ocorrido o seu trânsito em
julgado, consoante prescreve o artigo no 508, do Código de
Processo Civil, não produzindo, portanto, força legal para
liberar a penhora efetivada naqueles autos, em razão da
apelação interposta, nos termos do artigo 1.012 do CPC (fls.
04).
Portanto,
considerando
que
a
pretendida
análise do referido fato, poderá ser importante fator a
sopesar no contexto da decisão que objetivou o presente
recurso
declaratório,
requer
que
seja
estes
embargos
conhecido e provido, como se faz de rigor, vindo então ser
sanado o vício aqui declinado que, obviamente, após sanado,
obrigará a alteração do resultado do julgamento, transmitindo-
lhe, destarte, efeitos infringentes (fls. 05).
Recurso formalmente em ordem e tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - Os embargos de declaração têm por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme disposto no artigo 1.022, do
NCPC (art. 535 do Código de Processo Civil/1973).
No caso dos autos, o acórdão não padece de quaisquer
vícios.
As alegações expendidas pelos embargantes no presente
caso manifestam apenas a sua irresignação acerca da forma como foi decidida a
questão quando do julgamento do agravo. Em outras palavras, a pretensão é
apenas da alteração do julgado, por discordância com relação à tese adotada.
Para isso, os embargantes devem se valer da via adequada, que não é a dos
embargos de declaração.
Oportuna transcrição de trecho do referido acórdão:
“(...).
Com efeito, não há como negar a superveniência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237143-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31964
4
fato
novo
-
qual
seja,
a
extinção
da
execução
(no
1014242-50.2014.8.26.0003 em trâmite perante a 3a Vara Cível do
Foro Regional de Jabaquara/SP na qual foi anteriormente
penhorado o mesmo imóvel que se pretendia aqui adjudicar
(matrícula no 6.349), ante a quitação do débito exequendo naqueles
autos - no curso desta demanda, capaz de trazer consequências
imediatas à presente execução, ensejando a convalidação da
eficácia da adjudicação havida em favor do ora recorrente.
Ora, o único fundamento que levou o magistrado 'a
quo' a declarar a nulidade da adjudicação do imóvel de matrícula no
6.349 do Registro de Imóveis de Porto Ferreira/SP, foi justamente a
existência de penhora antecedente determinada naqueles autos (no
1014242-50.2014.8.26.0003),
aperfeiçoada
anteriormente
à
adjudicação deferida nestes autos, à ora recorrente.
Veja-se, o óbice arguido como fundamento da
decisão hostilizada, não mais existe, haja vista a extinção daquela
execução (art. 924, II, do CPC), em razão da satisfação da
obrigação, confira-se às fls. 90/92.
Nestas circunstâncias, a decisão recorrida comporta
reforma, o que autoriza a expedição de carta de adjudicação do
bem objeto da discussão em favor da exequente/agravante.
Frise-se que, na forma estabelecida no § 4o do artigo
876 do Código de Processo Civil, o adjudicante está obrigado a
depositar eventual diferença apurada entre seu crédito e o valor do
bem, caso este último seja superior, a fim de validar o ato
adjudicatório.
É o que se observa.
Nestes termos, dá-se provimento ao agravo de
instrumento interposto” (fls. 119/129).
Não há, portanto, omissões, obscuridades ou contradições,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237143-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31964
5
mas apenas interpretação dada aos fatos ventilados nos autos de forma diversa
da pretendida pelos insurgentes.
Ademais, registre-se que o recurso de apelação interposto
naqueles autos - (1014242-50.2014.8.26.0003) cuja sentença de extinção
encontra-se acostada às fls. 90/92 (autos originários fls. 470/472) - resumiu-se à
pretensão de substituição processual da Soares de Mello e Gutierrez Advogados
pela suposta cessionária Carina Dozzi Tezza (filha do executado Mario Sergio
Dozzi
Tezza),
não
havendo pendência recursal em relação à
garantia (penhora de 50% do imóvel objeto da matrícula no
6.349 do Registro de Imóveis de Porto Ferreira).
Em suma, tem-se que o acórdão embargado
analisou
convenientemente
a
matéria
controvertida,
inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a
ser sanada.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator